Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARELHO TELEVISOR. FRAUDE DE TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO COM DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos, condenatória em baixa de restrição de crédito e em indenização por danos morais. Recurso inominado do réu contra sentença condenatória.

2 – Contratos de compra e venda concluído mediante fraude de terceiro. Cobrança indevida, cujo suposto crédito foi repassado em contrato de cessão. Em razão do risco da atividade, reconhece-se a responsabilidade solidária entre a cedente, primeira ré, e o cessionário, segundo réu, na forma do art. 14 do CDC, c.c o art. 22 do mesmo diploma (Acórdão 1090377, 20150810058396ACJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).

3 – Transação com devedor solidário. Quitação integral da dívida. Extinção da obrigação. Na forma do art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores. A pretensão da autora, na inicial, é de indenização por danos morais, declaração de inexistência de débito, além de obrigação de fazer, consistente na retirada de restrição de crédito em seu nome, em razão de contrato de compra e venda que fora firmado mediante fraude de terceiro. A autora firmou transação com a primeira ré (ID. 39222129), que foi homologada por sentença, mediante a qual ela se obriga a indenizar pelos danos, bem como a cancelar os registros referentes ao contrato e promover a baixa em inscrições restritivas de crédito, ou seja, todo o objeto da demanda (ID. 39221776). Há ainda a informação de plena quitação da obrigação. Nesse quadro, por se tratar de obrigação solidária cuja extinção se estende ao codevedor, não resta obrigação a ser imputada ao recorrente. Sem demonstração de outros desdobramentos, não cabe a indenização complementar (art. 6o inciso VI, CDC). (Acórdão n.633620, 20110110092690ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS). Assim, é de se dar provimento ao recurso para declarar extinta a obrigação em relação ao recorrente.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J